Tribunal: TJSP
Processo: 2140893-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de despesas condominiais.

Decisão que indeferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel gerador do débito.

Inconformismo do exequente acolhido. Imóvel alienado fiduciariamente. Responsabilidade do devedor fiduciante. Inteligência do artigos 27, § 8o, da Lei 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil. Exceção à regra do artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de despesas condominiais.

Decisão que indeferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel gerador do débito.

Inconformismo do exequente acolhido. Imóvel alienado fiduciariamente. Responsabilidade do devedor fiduciante. Inteligência do artigos 27, § 8o, da Lei 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil. Exceção à regra do artigo 1.345, do Código Civil. Penhora do direito real de aquisição. Possibilidade. Artigo 835, XII, do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.